Tribunal: TJMT
Processo: 1043132-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO DE AUTOMÓVEL EM CONDOMÍNIO. SANEAMENTO DO PROCESSO. DELIMITAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. REGULARIDADE. ATIVIDADE EXCLUSIVA DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, na qual o juízo de origem fixou como pontos controvertidos a existência de falha na prestação de serviços de segurança e vigilância e o nexo de causalidade entre a conduta das requeridas e os danos alegados pelo autor, decorrentes de furto de veículo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que delimita os pontos controvertidos do processo para fins de organização da instrução probatória.
III. Razões de decidir
3. A delimitação dos pontos controvertidos constitui providência adequada no saneamento do processo, permitindo a racionalização da atividade probatória e a adequada condução da instrução.
4. Compete ao magistrado, no exercício do poder de direção do processo, identificar as questões de fato e de direito relevantes, deferindo ou indeferindo provas e determinando, de ofício, aquelas que entender necessárias ao julgamento do mérito.
5. A decisão agravada não implica prejuízo às partes, mas assegura maior efetividade, economia e celeridade processual, em consonância com os princípios do contraditório e da cooperação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É válida a decisão que, em sede de saneamento do processo, delimita os pontos controvertidos para orientar a produção de provas. 2. O magistrado possui poderes instrutórios para organizar a fase probatória, podendo deferir, indeferir ou determinar provas de ofício, sem que isso configure cerceamento de defesa ou antecipação de julgamento de mérito da causa"
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 130, 131, 357 e 370.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1037867-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026); TJ-DF, AGI: 20140020025544 DF 0002566-62.2014.8.07 .0000, Relator.: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 02/04/2014, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/04/2014; TJ-PR, AI: 00099772920228160000 Almirante Tamandaré 0009977-29.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Márcio José Tokars, Data de Julgamento: 15/08/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043132-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), EZEQUIEL JOSE DIAS - CPF: 270.196.401-68 (AGRAVADO), ALMEIDA E CALDAS LTDA - CNPJ: 31.839.660/0001-94 (AGRAVANTE), ORIGEM VG - CNPJ: 43.019.139/0001-90 (AGRAVADO), KAOMA FRANCIELI DE LIMA - CPF: 052.141.841-07 (ADVOGADO), ORIGEM VG - CNPJ: 43.019.139/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FURTO DE AUTOMÓVEL EM CONDOMÍNIO. SANEAMENTO DO PROCESSO. DELIMITAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. REGULARIDADE. ATIVIDADE EXCLUSIVA DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, na qual o juízo de origem fixou como pontos controvertidos a existência de falha na prestação de serviços de segurança e vigilância e o nexo de causalidade entre a conduta das requeridas e os danos alegados pelo autor, decorrentes de furto de veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que delimita os pontos controvertidos do processo para fins de organização da instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. A delimitação dos pontos controvertidos constitui providência adequada no saneamento do processo, permitindo a racionalização da atividade probatória e a adequada condução da instrução.

4. Compete ao magistrado, no exercício do poder de direção do processo, identificar as questões de fato e de direito relevantes, deferindo ou indeferindo provas e determinando, de ofício, aquelas que entender necessárias ao julgamento do mérito.

5. A decisão agravada não implica prejuízo às partes, mas assegura maior efetividade, economia e celeridade processual, em consonância com os princípios do contraditório e da cooperação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a decisão que, em sede de saneamento do processo, delimita os pontos controvertidos para orientar a produção de provas. 2. O magistrado possui poderes instrutórios para organizar a fase probatória, podendo deferir, indeferir ou determinar provas de ofício, sem que isso configure cerceamento de defesa
ou antecipação de julgamento de mérito da causa
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
130, 131,
357
e
370.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
N.U 1037867-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)
;
TJ-DF
,
AGI: 20140020025544 DF 0002566-62.2014.8.07 .0000, Relator.: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 02/04/2014, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/04/2014
;
TJ-PR
, A
I: 00099772920228160000 Almirante Tamandaré 0009977-29.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Márcio José
Tokars
, Data de Julgamento: 15/08/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de
efeito suspensivo
, interposto por
ALMEIDA E CALDAS LTDA.
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível de Várzea Grande
/MT, que nos autos de
Ação de Indenização por Danos Patrimoniais c/c Danos Extrapatrimoniais n. 1003518-55.2024.8.11.0002
, proposta
por
EZEQUIEL JOSE DIAS
,
contra o ora Agravante e
CONDOMÍNIO ORIGEM VÁRZEA GRANDE
,
REJEITOU
as preliminares de inépcia da inicial, de ilegitimidade passiva e de impugnação à justiça gratuita deferida em favor do Autor/Agravado, e também
FIXOU OS PONTOS CONTROVERTIDOS
(
1. Se houve, de fato, a falha na prestação dos serviços de segurança e vigilância por parte do Condomínio e da empresa requerida, que permitiu o furto do veículo do autor; 2. Se há nexo de causalidade entre a conduta das requeridas e os danos alegados pelo autor; 3. Se o autor sofreu danos materiais e morais e a respectiva quantificação
)
.

Em síntese,
a empresa Agravante diz que “(...)
O cerne da controvérsia recursal é a delimitação do primeiro ponto controvertido, conforme fixado na decisão de saneamento e ratificado na decisão que rejeitou os embargos de declaração. O juízo determinou que a controvérsia seria sobre: “(...) 1. Se houve, de fato, a falha na prestação dos serviços de segurança e vigilância por parte do Condomínio e da empresa requerida, que permitiu o furto do veículo do autor; (...)”

Diz que “(...)
demonstrou, por meio de prova pré-constituída, que seu objeto contratual é estritamente limitado à prestação de serviços de terceirização de mão de obra de portaria, garagista, zeladoria, limpeza, conservação e outras avenças. A Agravante não prestava serviços de vigilância ou segurança armada, fato corroborado pela Ata de Assembl
e
ia do Condomínio, que comprova a rejeição da contratação de segurança
”.

Destaca que “(...)
Ao fixar o ponto controvertido com a premissa de que a agravante presta serviços de segurança e vigilância, o juízo a quo incorreu em erro de premissa fática
”.

Assevera que “(...)
A jurisprudência esclarece que, em relação às empresas terceirizadas, a responsabilidade se dá mediante a verificação de falha no cumprimento do dever contratual. No entanto, a análise da falha no serviço pressupõe, logicamente, a existência da obrigação contratual de prestá-lo
”.

Sustenta que “(...)
O artigo. 357, II, do Código de Processo Civil, determina que a decisão de saneamento deve delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória. Ao incluir a obrigação de vigilância e segurança no ponto controvertido, o Juízo a quo está, tacitamente, tornando incontroverso um fato que é o cerne da defesa da agravante. A correta delimitação probatória, portanto, deve questionar primeiramente a existência da obrigação, e não a sua falha
”
.

Afirma que “(...)
é evidente o cerceamento de defesa do magistrado, ao presumir como verdadeiro fato negado pela agravante e que, portanto, deverá ser objeto de prova pela agravada, bem como ao impedir que a agravante produza provas, especialmente orais, em sentido contrário
”
.

Ressalta-se que há audiência de instrução designada para a data de 17/12/2025, conforme a decisão de ID 213750321, demonstrando a urgência da questão.

Requer “(...)
a) Seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a decisão guerreada e o andamento do feito de origem, especialmente quanto a audiência de instrução designada para 17/12/2025, ante ao grave perigo de lesão que será causada ao agravante; b) Intimar a agravada para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal; c) Dar total provimento ao agravo de instrumento para, reformando a decisão de saneamento, determinar a correção do primeiro ponto controvertido fixado em decisão de ID.207399414, que deverá passar a constar, na essência, nos seguintes termos: “verificar se ré ALMEIDA E CALDAS LTDA, assumiu a obrigação de prestar serviços de vigilância ou segurança patrimonial e, em caso afirmativo, apurar se houve falha no cumprimento dessas obrigações que tenha contribuído para o furto do veículo do autor
”
.

O pleito liminar foi indeferido (Id 335273377)

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara.

O único ponto de insurgência deste recurso é a fixação de ponto controvertido na

Ação de Indenização por Danos Patrimoniais c/c Danos Extrapatrimoniais n. 1003518-55.2024.8.11.0002
, proposta
por
EZEQUIEL JOSE DIAS
, contra o ora Agravante e
CONDOMÍNIO ORIGEM VÁRZEA GRANDE
:
(
1. Se houve, de fato, a falha na prestação dos serviços de segurança e vigilância por parte do Condomínio e da empresa requerida, que permitiu o furto do veículo do autor
).

Pois bem.

Cabe ao juiz a fixação de pontos controvertidos para identificar, deferir ou indeferir as provas requerias e apreciá-las, bem como impor, por sua iniciativa, a produção de outras que entender indispensáveis,
na busca dos fatos, e da verdade real, a fim de forma sua livre convicção.

Portanto, fixar pontos controvertidos não induzem antecipação de decisão de mérito, de modo que à Agravante, nesse momento processual, em sede de agravo de instrumento, não cabe defender-se no que diz respeito à sua responsabilidade ou não quanto ao furto do automóvel no condomínio agravado.

Com esse viés cabe a manutenção da decisão agravada, não havendo qualquer ilegalidade perpetrada pelo Juízo “a quo”, pois cabe
a
ele a limitação dos pontos controvertidos, a fim de decidir a questão futuramente.

A propósito
, “mutatis mutandis”
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - SANEAMENTO DO PROCESSO - FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS - LIMITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ATRIBUIÇÃO DO JUIZ - DESTINATÁRIO DA PROVA - DECISÃO MANTIDA. 1) - A FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS DA LIDE É UM PROCEDIMENTO JUDICIAL REALIZADO PELO JUIZ DA CAUSA QUE VISA ENQUADRAR OS FATOS APRESENTADOS E DETERMINAR SOBRE QUAIS PONTOS DEVERÃO RECAIR AS PROVAS, PODENDO AS PARTES, QUANDO MUITO, SUGERIR OS PONTOS QUE ENTENDEM CONTROVERTIDOS. 2) - É O JUIZ O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA, CABENDO SOMENTE A ELE FIXAR OS PONTOS CONTROVERTIDOS PARA IDENTIFICAR, DEFERIR OU INDEFERIR AS PROVAS REQUERIDAS E APRECIÁ- LAS LIVREMENTE, BEM COMO IMPOR, POR INICIATIVA SUA, A PRODUÇÃO DE OUTRAS
QUE ENTENDER INDISPENSÁVEIS, NA BUSCA DA VERDADE REAL E PARA FORMAÇÃO DE SEU CONHECIMENTO MOTIVADO, EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 130 E 131 DO CPC. 3) - AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
” (
TJ-DF - AGI: 20140020025544 DF 0002566-62.2014.8.07 .0000, Relator.: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 02/04/2014, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
10/04/2014. Pág.: 210)
”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E PEDIDO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA QUE, REJEITANDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INDEFERIU PEDIDO DE INCLUSÃO DE PONTO CONTROVERTIDO – POSSIBILIDADE DE O JUIZ FIXAR OS PONTOS CONTROVERTIDOS QUE ENTENDER NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA DEMANDA - O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, TENDO AMPLA LIBERDADE PARA ANALISAR A CONVENIÊNCIA E A NECESSIDADE DE SUA PRODUÇÃO, MOTIVADAMENTE – ART. 370, DO CPC – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 4a Câmara Cível - 0009977-29.2022 .8.16.0000 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MÁRCIO JOSÉ TOKARS -
J .
15.08.2022)

(TJ-PR - AI: 00099772920228160000 Almirante Tamandaré 0009977-29.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Márcio José
Tokars
, Data de Julgamento: 15/08/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2022)
”.

No mesmo sentido está o julgado deste Tribunal:

“(...)
IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de
agravo
de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A decisão saneadora (CPC, art. 357) pode postergar a análise exauriente de preliminares quando a solução depender de instrução probatória, no exercício do poder de direção do processo. 2. A determinação de prova pericial e a
fixação
de
pontos

controvertidos
, ainda que amplos, não autorizam efeito suspensivo sem demonstração concomitante de probabilidade de provimento e risco de dano grave (CPC,
arts
. 300 e 995,
p.u
.)."

(N.U 1037867-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)
”.

Com tais apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026